Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003951-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (AGRAVANTE), MARCIA BEATRIZ METELLO - CPF: 696.989.961-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elierson Metello de Siqueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos que lhe move Márcia Beatriz Valoes Soares Metello, deferiu a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios em favor dos 2 (dois) filhos menores, no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, devidos a partir da citação.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que
sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado, além da
desnecessidade do vultuoso numerário para a manutenção dos alimentados
. Alega que a genitora dos menores também é servidora pública e pode contribuir com o sustento dos filhos.

Segue sustentando que a remuneração adicional que recebe é temporária e, além disso, possui obrigação alimentar em relação a outros dois filhos, advindos de relacionamentos anteriores, de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios arbitrados sem o comprometimento de sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

A agravada apresentou contraminuta, suscitando preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 83848982).

As informações foram prestadas (id. 82385041).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 96944968), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante
: Elierson Metello de Siqueira

Agravada
: Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

V O T O

Nas contraminuta, a agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do agravo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, arguindo especificamente as razões que o impossibilitam custear os alimentos na quantia fixada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, a recorrida suscita a intempestividade do recurso, contudo, nos termos dos artigos 1.003, §2º, e 231, inciso II, ambos do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de quinze (15) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça, conforme se verificou na espécie.

A vista disso, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifico que o mandado de citação foi juntado aos autos em 16.02.2021 (id. 49149283) e, considerando a Portaria Conjunta n. 223/2021, de 15.02.2021, que suspendeu os prazos dos processos que tramitam no PJE no período de 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, o prazo começou a fluir em 18.02.2021, com termo final em 10.03.2021, de modo que o recurso interposto em 09.03.2021 é tempestivo.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Márcia Beatriz Valoes Soares Metello ajuizou medida cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos provisórios para os filhos menores contra Elierson Metello de Siqueira, tendo o douto magistrado deferido a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios em favor dos 2 (dois) filhos menores, no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, devidos a partir da citação.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado, além da
desnecessidade do vultuoso numerário para a manutenção dos alimentados
. Alega que a genitora dos menores também é servidora pública e pode contribuir com o sustento dos filhos.

Segue sustentando que a remuneração adicional referente à atuação como Juiz Militar é temporária e, além disso, possui obrigação alimentar em relação a outros dois filhos, advindos de relacionamentos anteriores, no valor total de R$ 4.400,78 (quatro mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos). Assevera que possui despesas fixas com aluguel, plano de saúde, dentista e funcionária, além de empréstimos com prestações mensais de R$ 4.418,67 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios arbitrados sem o comprometimento de sua subsistência.

Pugna pela reforma da decisão, para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, subtraídos unicamente os descontos legais, devidos a partir da data em que teve ciência da r. decisão.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios.

Visto isso,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios não pode ser considerado elevado, encontrando-se em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, pleiteando a sua redução, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações, restando prejudicada a pretensão, uma vez que o fato de possuir despesas fixas e pagar alimentos em favor de outros filhos, advindos de outros relacionamentos, não servem como justificativa para a minoração do
quantum
arbitrado.

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
A propósito, mister consignar que os dois valores correspondem as duas funções ocupadas: coronel e juiz militar, de maneira que considerarei ambas as remunerações, ainda que a de juiz militar seja função temporária, uma vez que os proventos demonstram a capacidade financeira do Agravante, de modo que, no caso de alteração da capacidade financeira, o Agravante poderá pleitear a redução.

Registre-se, por oportuno, que, em relação às pensões alimentícias pagas a seus dois outros filhos, os valores são descontados da folha de pagamento, de maneira que a renda líquida mencionada já considera os valores pagos, o que facilita a aferição da capacidade financeira do Agravante.

Assim, conforme mencionado pelo Agravante, este possui rendimento mensal de, em média, R$17.541,28 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos).

A título de despesa, anexou um contrato de aluguel no valor de R$3.500,00, firmado em nome de seu irmão (id. 79122462), mas que é ele quem realiza os pagamentos, conforme comprovantes de pagamento anexados em id. 79122463, sendo que esclareceu que o contrato não foi firmado com o Agravante, em razão do nome deste encontrar-se no cadastro de inadimplentes.

Acresça-se a isso, anexou despesa com plano de saúde no valor mensal de R$914,27 (id. 79122464).

Ainda, comprovou que ajuda no custeio de despesas, anexando comprovantes de transferência no valor de R$311,90 para a conta da Agravada (id. 79122450, id. 79122451), além de ter comprovado que ajuda no custeio da escola no valor de R$488 e R$542,61 (id. 79122452) e depósito no valor de R$1.000,00 para a conta da Agravada (id. 79122454).

Por outro lado, é necessário considerar que Anna Beatriz e Pedro Henrique, possuem 14 anos e 12 anos de idade, respectivamente, possuindo necessidades básicas presumidas, como educação, vestuário, lazer, por exemplo.

Vale considerar, ainda, que é necessário custear as necessidades presumidas dos dois filhos, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores, as quais serão custeadas pelos alimentos fixados.

(...)

Diante disso, entendo que o Agravante possui rendimentos líquidos em valor suficiente para arcar com o valor arbitrado pelo juízo de origem, tendo em vista que
o montante fixado se mostra razoável e proporcional, já que possui rendimentos de, em média, R$17.500,00 e
as duas pensões alimentícias que custeia em favor de outros filhos já são descontadas em folha de pagamento
, conforme demonstrado em id. 79122461, de maneira que o valor mencionado já demonstra a capacidade financeira do Agravante.

D
o mesmo modo,
os rendimentos líquidos já consideram os empréstimos e consignados realizados, uma vez que são descontados em folha de pagamento
conforme demonstrado em id. 79122465, de modo que os rendimentos líquidos demonstram o pagamento prévio de tais dívidas
.”
(id. 96944968 – grifei e negritei).

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Sendo assim, tenho que nesta quadra inicial o agravante tem possibilidade e o dever de prestar alimentos, dentro do valor determinado, que se mostra justo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021